Tribunal: TJSP
Processo: 1506098-24.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO TENTADO – Sentença condenatória – Parte não se insurge contra autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestes e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo, redimensionada, diante da necessidade de afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO TENTADO – Sentença condenatória – Parte não se insurge contra autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestes e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo, redimensionada, diante da necessidade de afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que prestada em sua forma qualificada – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.